Tribunal: STF
Processo: HC 187729
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 531.046/SC - eDOC 2, p. 40):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N.º 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N.º 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Em caso de certificação do ensino médio pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.200 (um mil e duzentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino médio, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n.º 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso III, da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 600 (seiscentas) horas. 
    2. É inadequada a utilização da carga horária do ensino médio extraída da interpretação do art. 24, inciso I, c.c. o art. 35, caput, ambos da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) – 2.400 (dois mil e quatrocentas) horas –, porquanto a referida norma, conforme disposto no inciso I do art. 4.º, tem sua vigência apenas para os estudantes de até 17 (dezessete) anos de idade, de modo que se aplica ao Apenado a Resolução n.º 03/2010, do Conselho Nacional de Educação, que institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos completos. 
    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consideraram como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.200 horas (600 horas), com a divisão do total obtido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 50 (cinquenta) dias de remição em caso de aprovação nas 5 (cinco) áreas de conhecimento, observando-se, na espécie, o disposto no art. 126, § 5.º, da Lei de Execuções Penais. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Sustenta a impetrante, em síntese, que: a) a paciente, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, obteve êxito no Exame de Certificação Nacional de Competências de Jovens e Adultos (ENCCJA), referente ao ensino médio, e foi aprovada em todos os 5 campos de conhecimento; b) o Juízo da Execução Penal declarou 66 dias remidos, sendo que deve ser reconhecida a remição de 133 dias, em observância à Recomendação 44/2013 do CNJ; c) “conforme estabelece a Lei 9.394/96, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a carga horária mínima necessária a conclusão do ensino médio, é de 2.400 horas (800 horas anuais), portanto, 1.200 horas para a contagem dos dias remidos”; d) a norma regente da matéria há de ser interpretada em favor da apenada, que se esforçou para garantir sua aprovação no exame.
    O pedido liminar foi indeferido em 30.6.2020 (eDOC 5). A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 7). 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    A controvérsia no presente writ relaciona-se com a forma de contagem dos dias de remição de pena, em caso de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
    O art. 126 da LEP, ao prever a remição da pena por estudo, exige a efetiva comprovação de frequência escolar:
    “Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…)§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
    Buscando abranger outras hipóteses, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, a Recomendação 44/2013 do CNJ previu a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado, desde que resultasse em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
    Ademais, como o apenado logra a aprovação nos exames sem a correlata frequência escolar, a quantificação de dias que irá remir obedece ao seguinte critério, descrito na Recomendação 44/2013 do CNJ : “ 50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”
    É justamente a forma de aplicação da Recomendação acima que pretende o impetrante seja revista, a fim de sanar conflito interpretativo que tem ocorrido, por dúvida quanto à correta forma de operacionalização do cálculo respectivo.
     Como elucida “Essa dúvida surge por conta da ambiguidade da redação do referido ato normativo, que não deixa claro se as 1.600 horas (ensino fundamental) e as 1.200 horas (ensino médio) representam a totalidade ou 50% da carga horária legalmente prevista.” Assim, “cinge-se a questão em definir a forma do cálculo da remição, mais especificamente, se as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino ou se os 50% incidirão sobre essas 1.200/1.600h, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição” 
     No caso presente, a apenada logrou aprovação no ENCCEJA para o ensino médio e o Juízo a quo tomou como ponto de partida a carga horária de 1200 horas, dela procedendo, ao final, uma redução de 50%, cálculo que, no entender do impetrante, é equivocado, por violar o princípio da interpretação in bonan partem. 
    Razão assiste ao impetrante, no ponto. 
    Efetivamente, em recente julgado, na ambiência da Segunda Turma, sedimentou-se o entendimento de que, conquanto a Recomendação 44/2013 do CNJ remeta à carga horária da Resolução do CNE, é mais consentâneo com o propósito ressocializador da pena, e com o princípio da interpretação in bonam partem, tomar-se como ponto de partida a carga horária total prevista na Lei 9.394/1996, sobre a qual recairá, na sequência, o abatimento de 50% previsto na Recomendação 44/2013 do CNJ: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente. II – Agravo regimental a que se dá provimento” (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lwwandowski, acórdão pendente de publicação). 
    Na oportunidade, consignei que: 
          “(...) Minha reflexão é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte, ainda que a  voil doseau  , a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.
    Nessa linha, mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento abrandar o seu tempo na prisão.”
    Em idêntico sentido são as recentes decisões monocráticas sobre o mesmo tema: RHC 194115/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 06/04/2021; RHC 192960/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, j. 22/04/2021 e RHCs 193342, 193343, 193346, 193347 e 194117, todos de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 
    Deste modo, tendo em vista que as instâncias ordinárias tomaram como base de cálculo inicial a carga horária prevista na Resolução 3/2010 do CNE, e não a prevista na Lei 9.394/1996 (eDOC 2, p. 10 e p. 24-25), cumpre levar a efeito a recentíssima decisão da 2ª Turma, reparando a ilegalidade constatada. 
    Assim, concluo que a paciente faz jus à remição decorrente da aprovação total no ENCCEJA no ensino médio, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.200 horas, patamar o qual torno definitivo, uma vez que a apenada logrou aprovação em todas as 5 (cinco) áreas do conhecimento. 
    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, §1°, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição da pena por aprovação total no ENCCEJA para o ensino médio. 
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, concedo a ordem, a fim de declarar remidos 100 (cem) dias da pena da paciente, por aprovação em 5 (cinco) áreas do conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para o ensino médio. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá efetiva implementação do determinado nesta decisão.
    Comunique-se, outrossim, o TJSC e o STJ, para ciência. . 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente